Tribunal: TJES
Processo: 0001873-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001873-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO MARCOS MOURA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual. O autor sustenta que a limitação de movimentos constatada no ombro esquerdo é suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho que resulte em redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

4. O laudo pericial oficial atestou, de forma clara e conclusiva, a inexistência de redução da capacidade laborativa ou perda funcional relevante.

5. Ainda que o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, inexistem elementos nos autos que infirmem suas conclusões, especialmente diante da regularidade formal e técnica do exame realizado sob o contraditório.

6. A perícia anterior, realizada em outro processo, embora tenha reconhecido pequena limitação de mobilidade, não infirma as conclusões da prova técnica produzida nesta ação, justamente porque realizada em momento distinto.

7. A jurisprudência dominante exige redução efetiva da capacidade laborativa como pressuposto para concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de que as sequelas do acidente implicam redução efetiva e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

2.
Laudo pericial judicial conclusivo que afasta a redução da capacidade laborativa prevalece quando não infirmado por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129; CPC, arts. 370 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001873-66.2020.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO MARCOS MOURA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adriano Marcos Moura em razão da sentença de id. 13974791 que, em sede de ação acidentária, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões sustenta que, em que pese não ter sido reconhecida a incapacidade laboral, a limitação de movimento atestada pelo
expert
é suficiente para o deferimento do benefício previsto no artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

Afirma, ainda, que em perícia realizada em demanda trabalhista, restou confirmada a limitação de mobilidade do ombro esquerdo para elevação e abdução em grau mínimo e rotação interna em grau médio.

Pugna, assim, pela concessão do auxilio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cassação do auxílio-doença.

Intimado (id. 13974794), o apelado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o autor narra que, em 13/02/2017, sofreu acidente de trabalho que lhe ocasionou lesão no ombro esquerdo, tendo o INSS concedido, erroneamente, benefício de natureza previdenciária e não acidentária.

Salientou que, após a cessação do benefício, permaneceu com redução de sua capacidade laboral em razão da consolidação das lesões, mormente porque exerce a função de marinheiro auxiliar de convés, o que lhe exige enorme vigor físico.

Pois bem.

O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, devido ao segurado, como forma de indenização, pela
redução
de sua capacidade laborativa decorrente da
consolidação
de sequelas ocorridas
em função
de acidente de trabalho
.

Cediço que, no sistema processual, vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção. Portanto,
o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos, bem como dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em atestar que as limitações verificadas não reduzem a capacidade funcional do recorrente. Veja-se:

4. Essa lesão ou perturbação funcional determina incapacidade parcial ou total, definitiva ou temporária para o trabalho?

Resposta: No momento atual não.

5. Essa lesão ou perturbação funcional impede o exercício da atividade executada pelo acidentado?

Resposta: No momento atual não

6. Essa lesão ou perturbação funcional determina permanentemente, perdas anatômicas ou redução da capacidade do trabalho?

Resposta: Não

9. O periciando, caso seja submetido a tratamento, poderá recuperar sua capacidade total laboral? Se sim, qual o tratamento e qual tempo médio de reabilitação?

Resposta: O Rte possui uma discreta limitação nos últimos graus de movimento de elevação e abdução do ombro esquerdo porém não comprometem a função do membro. (fl. 157)

(...)

a) O periciado e portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: No momento atual não.

b) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não. (fl. 161)

Infere-se, portanto, que
o perito afastou a alegada redução da capacidade laborativa
, confirmando que o apelante possui aptidão física para o exercício do seu labor.

Desse modo, demonstrado que, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente qualquer incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício postulado.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor
. 5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional.

3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário
. 5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 01/06/2023).

Por fim, esclareço que laudo acostado na inicial se refere a exame realizado
anteriormente
àquele objeto da perícia e, mesmo tendo confirmado a existência de redução da mobilidade do membro,
não infirma as conclusões alcançadas pelo perito nomeado na presente demanda, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários (art. 129, da Lei nº 8.213/91).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)